Tribunal: STF
Processo: ARE 1279834
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Colegiado de origem, modificando parcialmente o entendimento do Juízo, julgou procedente pedido de devolução parcial dos valores pagos em razão de rescisão contratual. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, a recorrente aponta violação dos artigos 93, inciso IX, e 98, inciso I, da Constituição Federal. Afirma a ausência de prestação jurisdicional. Alega a incorreção do valor da causa, sustentando a incompetência do Juizado Especial. Sustenta não fundamentado o acórdão recorrido no tocante à perda do sinal e à indenização pelo período de indisponibilidade do imóvel. Discorre sobre a não incidência de correção monetária e juros sobre os valores devidos.
    2. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho:
    Da análise dos documentos encartados as autos pelas partes, não se evidencia a responsabilidade da construtora pelo atraso na obtenção do financiamento, tampouco não controvérsia sobre a culpa das recorrentes neste sentido, conforme constou da r. sentença recorrida. 
    A cláusula contratual nº 5, item 5.9.1., é clara quanto à responsabilidade do comprador na obtenção do financiamento bancário (fls. 26/27). 
    Havendo interesse dos compradores na rescisão contratual, devem se submeter aos termos so contrato, não se esquecendo que a relação entre as partes é de consumo e que é dado ao juiz decidir por equidade no sistema dos Juizados Especiais. 
    Assim, no caso dos autos, sem que se impute culpa aos vendedores, a devolução de 50% do valor que receberam é justa e razoável. Serão indenizados pelo negócio frustrado e os compradores sofrerão com prejuízo menor. 
    Eis a síntese dos embargos de declaração:
    Ementa: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIDOS EM PARTE PARA ANALISAR AS IMPUGNAÇÕES AO VALOR DA CAUSA E À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E REJEITÁ-LAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO" 
    [...]
    Insubsistente a impugnação ao valor da causa, porque corresponde ao proveito econômico buscado pelos autores, como bem pontuou a sentença de primeiro grau. 
    Somente pela análise do quadro fático e da legislação de regência seria dado concluir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária. 
    Acresce que o acórdão impugnado revela interpretação de cláusulas contratuais, não viabilizando, conforme sedimentado pela jurisprudência – verbete nº 454 da Súmula do Supremo: Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário, o acesso ao Supremo. 
    3. Conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator